Tribunal: TJSP
Processo: 2287837-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO – Efeito Suspensivo concedido - Inadmissibilidade - Embargos que devem ser recebidos e processados apenas no efeito devolutivo – Hipótese em que, embora a execução esteja garantida, as questões vertidas nos embargos versam sobre excesso de execução – Matéria que depende de prova e cuja verossimilhança não está evidenciada, não invalidando o título executivo – Embargos que,

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO – Efeito Suspensivo concedido - Inadmissibilidade - Embargos que devem ser recebidos e processados apenas no efeito devolutivo – Hipótese em que, embora a execução esteja garantida, as questões vertidas nos embargos versam sobre excesso de execução – Matéria que depende de prova e cuja verossimilhança não está evidenciada, não invalidando o título executivo – Embargos que, nestas condições, não obstam o prosseguimento da execução – Artigo 919 do Novo Código de Processo Civil – Efeito suspensivo afastado com determinação do prosseguimento do feito sem suspensão do feito executivo - Recurso provido para tal fim

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2287837-17.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BANCO SAFRA S/A, são
agravados SERVE MAIS REFEIÇÕES EIRELI e MARIA ROSINEY VIANA
DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 45325
AGRV.No: 2287837-17.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO SAFRA S/A
AGDO. : SERVE MAIS REFEIÇÕES EIRELI E OT
EMBARGOS A EXECUÇÃO Efeito Suspensivo concedido -
Inadmissibilidade - Embargos que devem ser recebidos e
processados apenas no efeito devolutivo Hipótese em que,
embora a execução esteja garantida, as questões vertidas nos
embargos versam sobre excesso de execução Matéria que
depende de prova e cuja verossimilhança não está evidenciada,
não invalidando o título executivo Embargos que, nestas
condições, não obstam o prosseguimento da execução Artigo
919 do Novo Código de Processo Civil Efeito suspensivo
afastado com determinação do prosseguimento do feito sem
suspensão do feito executivo - Recurso provido para tal fim
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
decisão, que ora se transcreve: “Vistos. (i) Tratando-se de
pessoas pobres na acepção jurídica do termo (CPC, artigo
98, caput), defiro aos embargantes a gratuidade da justiça,
conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1o, do
Código de Processo Civil. (ii) Recebo os embargos para
discussão e a eles atribuo de efeito suspensivo (CPC,
artigo 921, inciso II), por verificar na espécie os
requisitos
necessários
para
a
concessão
da
tutela
provisória (CPC, artigos 294, 300 e 311) e uma vez que a
execução está garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes (CPC, artigo 919, § 1o). Cumpre observar que ex
vi do disposto no artigo 919, § 5o, do Código de Processo
Civil "a concessão de efeito suspensivo não impedirá a
efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de
redução da penhora e de avaliação dos bens." Anote-se a
suspensão nos autos do processo de execução. (iii) Páginas
563/1328: Encerrada a fase postulatória e dando início à
fase ordinatória (CPC, artigo 347), também dita saneadora
ou de saneamento, como primeira providência preliminar, nos
termos dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil,
assino o prazo de 15 (quinze) dias para que os embargantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentem réplica. Intime-se..”.
Sustenta a agravante que nos embargos à
execução, os embargantes apenas alegam excesso de execução
sem demonstrar efetivamente elementos fáticos para as
supostas ilegalidades, e sequer apontam o valor que
entendem devido. Aponta ausência dos requisitos do artigo
919, § 1o do CPC. Reclama a ausência de garantia suficiente
do juízo, pois o valor bloqueado, por se tratar de
aplicação
financeira,
no
momento do resgate
sofrerá
descontos de imposto de renda e taxas, que impactam
significativamente no valor resgatado. Requer provimento ao
recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
O banco agravante propôs ação de execução
pretendendo lastreada em Cédula de Crédito bancário

mútuo, aditada, no valor de R$502.822,09.
Os
agravados
apresentaram
embargos
do
devedor, sustentando, em apertada síntese, abusividade das
taxas e tarifas, além de multa em flagrante excesso.
O MM. Juiz recebeu os embargos com suspensão
do curso da execução, tanto por vislumbrar os requisitos
para concessão da tutela provisória e considerando que a
execução está garantida por penhora, depósito ou caução
suficiente.
É contra essa r. decisão que se insurge a
agravante.
Assiste razão ao banco exequente.
Cabe ressaltar, que os autos não revelam a
excepcionalidade necessária para a concessão do efeito,
pois os agravados não estão negando o contrato ou o débito
dele decorrente, mas tão somente estão pugnando pela
existência de excesso de execução, reconhecendo a inadimplência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pela nova sistemática, tal como na anterior,
os embargos à execução só possuem efeito suspensivo,
excepcionalmente,
nos
termos
do
artigo
919
e
seus
parágrafos, do Código de Processo Civil: "Os embargos à
execução não terão efeito suspensivo".
Não há nos autos fatos verossímeis a indicar
a verificar o denominado “fumus boni iuris” necessário para
concessão do aludido efeito, tal como exigem os requisitos
para concessão da tutela provisória.
No sistema anterior à Lei no 11.382/2006, os
embargos possuíam efeito suspensivo automático, por força
de previsão legal, e a regra era de que uma vez opostos os
embargos do executado, o processo de execução restaria
suspenso.
Com a edição do novo Código, manteve-se a
regra de não suspensão do processo de execução.
A intenção do legislador é clara em otimizar
a relação processual executória e ensejar a realização dos
atos à efetiva e célere satisfação do direito material.
Não obstante ainda exista a possibilidade de
ser atribuído ou concedido efeito suspensivo aos embargos,
com a paralisação temporária do processo de execução,
conforme disposto no § 1o do artigo 919 do Código de
Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo
aos embargos apresentados, quando verificados os requisitos
para concessão da tutela provisória, e desde que a execução
esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso, embora a execução esteja garantida
com
bloqueio
online,
não
se
verifica
qualquer
excepcionalidade capaz de possibilitar a suspensão dos
embargos, pois a agravante reconhece o débito, e não
comprovou, “in ictu oculi” a descaracterização do título
objeto da execução, uma vez que a questão do excesso de
execução depende de prova e exame mais aprofundado das
provas para constatação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe citar precedente jurisprudencial sobre
a matéria sobre a necessidade de cumprimento dos requisitos
legais para concessão do efeito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução Pretensão do
agravante
à
atribuição
de
efeito

suspensivo
Inadmissibilidade - Não preenchimento dos pressupostos
estabelecidos no artigo 919, § 1o do CPC (correspondente
ao artigo 739-A, § 1o do CPC/73) - Decisão mantida -
Recurso não provido. (TJSP, AI 202888619.2016.8.26.0000,
Rel. Irineu Fava, j.20.04.2016)
Agravo de instrumento Execução de título
extrajudicial Embargos de devedor Recebimento no efeito
suspensivo Descabimento - Hipótese em que não foram
preenchidos os requisitos legais previstos no art. 919,
§1o, do NCPC - A ausência dos pressupostos estabelecidos
nesse dispositivo legal implica rejeição da suspensão do
feito executivo Decisão reformada Recurso provido (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2023860-40.2016.8.26.0000, Rel.
Sérgio Gomes, j.5.4.2016)
Portanto, não se justifica a concessão do
efeito suspensivo, ante o não atendimento dos requisitos
legais, especialmente os requisitos necessários para tutela
provisória, no caso, probabilidade do direito e/ou perigo
de dano.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para afastar o efeito suspensivo concedido pela decisão
agravada e determinar o recebimento dos embargos, sem
suspensão do processo de execução.
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR